Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704125-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MARTINS SILVA, ACADEMIA RESISTENCIA FISICA DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO MARTINS SILVA e ACADEMIA RESISTÊNCIA FÍSICA DE BRASÍLIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046623-75.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada contra a alienação por iniciativa particular de bem imóvel penhorado nos autos. Argumentam que o imóvel foi alienado por preço vil, correspondente a apenas 50% do valor constante de avaliação ocorrida há mais de três anos, acarretando um deságio superior a R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais). Acrescentam que o lance ofertado é de apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais) superior ao percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) estabelecido no edital, sendo improvável que, em três anos, o imóvel não tenha experimentado valorização superior a esse montante – o que tornaria a proposta inferior ao lance mínimo admissível. Alegam que a doutrina e a jurisprudência assinalam que a caracterização do preço vil deve se nortear pelas circunstâncias do caso concreto. Defendem a impenhorabilidade dos aluguéis oriundos do imóvel, os quais constituem a única fonte de renda do agravante Sandro Martins Silva, tendo em vista que todo o seu patrimônio foi objeto de cautelar de indisponibilidade para pagamento de multas civis decorrentes de ações de improbidade administrativa. Aduzem que a os aluguéis são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC, tendo em vista que a locação a terceiros garante a subsistência do agravante. Afirmam que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a invalidade da arrematação do imóvel e a impenhorabilidade dos aluguéis. Preparo recolhido em IDs 68547051 e 68547053. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 220659989 dos autos de origem tem o seguinte teor: Impugnam os devedores SANDRO MARTINS SILVA e ACADEMIA RESISTÊNCIA FÍSICA DE BRASÍLIA LTDA - EPP a alienação por iniciativa particular objeto do termo de id. 218280993, sobrelevando, em síntese, que os alugueres pertinentes ao imóvel alienado seriam sua única fonte de rendimentos, que a venda teria sido realizada por preço vil e que a expropriação do aludido imóvel atentaria contra a sua dignidade. É a suma do necessário. "Ex vi" da "ratio" subjacente aos artigos 880, § 2o, e 903, "caput" e § 2o, do CPC, o prazo para impugnar a alienação judicial é de 10 dias, contado da assinatura do respectivo termo. Assim, considerando que o termo de id. 218280993 foi assinado pelo Juízo em 22/11/2024, a impugnação de id. 217090165, protocolizada em 08/11/2024, é tempestiva. No que se refere às alegações de que os alugueres advindos da locação do imóvel alienado no curso do cumprimento de sentença seriam sua única fonte de renda e que a venda por iniciativa particular objurgada atentaria contra a sua dignidade, verifica-se da última declaração do IRPF do devedor SANDRO MARTINS SILVA, relatório que segue gravado com sigilo a fim de resguardar as informações fiscais nele contidas, que, além do imóvel em questão, ele dispõe de fração correspondente a 50% dos seguintes bens: dois apartamentos na cidade do Rio de Janeiro - RJ, um apartamento, uma loja comercial e quatro vagas de garagem na cidade de Brasília - DF. Embora seja fundamental resguardar a dignidade do executado, conforme o artigo 1.o, III, da CF/88, e no artigo 805 do CPC, a alienação judicial de bens penhorados não configura violação ao princípio quando o devedor possui outros meios suficientes para manter seu sustento e dignidade. A existência de diversos bens imóveis comprova que o executado SANDRO MARTINS SILVA possui alternativas para garantir sua subsistência e, inclusive, meios adicionais para gerar renda, mitigando qualquer risco à sua integridade econômica e social. Quanto à alegação de venda por preço vil, o valor atualizado de mercado do imóvel alienado nos autos, qual seja, R$ 17.156.000,00, foi fixado pelo Juízo conforme decisão de id. 175633618 e tomou por base o termo de id. 32906861, contra o qual não se insurgiram as partes. Desta forma, diante do reiterado insucesso dos leilões realizados no curso do cumprimento de sentença (ids. 124203149, 124636169 e 187797339), foi autorizada à parte credora, nos termos da decisão de id. 205404029, a alienação por iniciativa particular do imóvel constrito, tendo o Juízo ali estabelecido os requisitos a serem observados, inclusive o preço mínimo para pagamento à vista, 50% do aludido valor de mercado, ou seja, R$ 8.578.000,00. Contra tal decisão, os devedores não interpuseram recurso. Por conseguinte e considerando o disposto no parágrafo único do artigo 891, tendo a alienação ocorrido pelo valor de R$ 8.585.000,00, não há que se falar em preço vil, seja pelo fato da venda por iniciativa particular ter sido realizada por valor acima de 50% do preço de mercado do imóvel, seja pela preclusão da faculdade processual dos devedores de impugnar o valor mínimo fixado pelo Juízo e, ademais, observado pelo adquirente. Neste ponto, cumpre consignar que o ordenamento jurídico, especialmente no âmbito processual, repugna condutas que contrariem os princípios da boa-fé e da lealdade processual, sendo inadmissível que uma parte, ciente de eventual vício, opte por omitir-se estrategicamente para, posteriormente, utilizá-lo como argumento para invalidar o ato processual, prática conhecida como "nulidade de algibeira". Tal conduta subverte os princípios que regem a tutela jurisdicional e a segurança jurídica. Diante de todo o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 217090165. Lado outro, no que se refere aos alugueres advindos dos contratos de locação, cujos objetos são as frações do imóvel alienado conforme termo de id. 218280993, sua reversão em favor do adquirente ocorre por ocasião da assinatura do aludido ato judicial pelo Juízo, ocorrida em 22/11/2024, conforme interpretação do "caput" do artigo 903 do CPC. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho", in verbis": "(...). 4. O arrematante tem direito ao proveito econômico sobre o imóvel a partir da lavratura do auto de arrematação, devendo ser descontados da condenação os valores relativos ao proporcional do aluguel, pois parte dele ainda era devido à antiga proprietária. (...)". (Acórdão 1926879, 0745857-53.2023.8.07.0001, Relator(a): Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7.a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024) Assim, intimem-se os locatários qualificados nos contratos reproduzidos nos ids. 217090171, 217090172 e 217090173, solicitando-lhes que passem a depositar, em conta judicial vinculada ao feito, os alugueres pertinentes aos aludidos negócios (devidos a partir de 22/11/2024). Tal metodologia deve perdurar até a imissão do adquirente SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA. - EPP na posse do imóvel alienado nos autos, quando o pagamento passará a ser realizado diretamente a ele. Precluindo a decisão e demonstrada, pelo adquirente, a quitação do ITBI, expeça-se, em favor de SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA. - EPP, CNPJ n.o 37.154.937/0001-21, auto de alienação do prédio comercial com 03 pavimentos sito na SHCG/Norte, Quadra 712, Conjunto "A", Área Especial (A.E), Asa Norte, Brasília - DF, registrado no Livro 2 - Registro Geral do 2.o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 31.401, bem como o respectivo mandado de imissão na posse. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital (...) Sustentam os executados, ora agravantes, a invalidade da alienação judicial do imóvel penhorado por preço vil, bem como por violação transversa à impenhorabilidade da verba de aluguel decorrente do imóvel, que constitui sua única fonte de renda. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 879. A alienação far-se-á: I - por iniciativa particular; II - em leilão judicial eletrônico ou presencial. Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. (destaquei) O art. 891 do CPC, ao tratar da alienação, estabelece que não é aceitável preço vil e que o preço abaixo do mínimo fixado pelo juiz é vil. Vejamos: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Na hipótese dos autos, em razão do insucesso das hastas públicas objetos do edital de ID 181777394 dos autos de origem, o imóvel penhorado fora alienado por iniciativa particular, conforme documento de ID 218280993, pelo valor de R$ 8.585.000,00 (oito milhões quinhentos e oitenta e cinco mil reais). Observa-se que o Juízo de origem proferiu decisão em julho de 2024 esclarecendo expressamente o valor mínimo para alienação particular do bem (ID 205404029): Diante de tal contexto, em prestígio ao princípio da razoável duração do processo, considerando a necessidade de se emprestar efetividade à prestação jurisdicional e, ainda, que os devedores não indicaram bens de sua titularidade suficientes para satisfazer a pretensão exequenda, fixo as balizas a seguir para a alienação particular do imóvel penhorado conforme termo de id. 32906875, na forma do art. 880, §1o, do CPC: - Valor de mercado do bem: R$ 17.156.000,00, nos termos do laudo de id. 107279514; - Valores mínimos para a alienação particular: à vista: 50% do valor de mercado; parcelado: 60% do valor de mercado, com prazo máximo de 24 meses. - Débitos tributários: por conta do adquirente, nos termos da decisão de id. 175633618; - Comissão de intermediação: 2,5% do valor da venda, por conta do adquirente. Concedo à parte credora novo prazo de 90 dias para que instrua os autos com as propostas de compra que receber, devidamente formalizadas. Transcorrido o prazo "supra" ou apresentadas propostas, retornem-se os autos imediatamente conclusos. (destaquei) Nota-se que a proposta contemplada observou o valor mínimo estipulado pelo Magistrado, e que os agravantes não recorreram em face da decisão que fixou o valor de mercado do bem, proferida em 2024, e sequer quanto à possibilidade de admissão de propostas pelo valor mínimo de 50% daquele valor. Os agravantes foram informados, naquela oportunidade, que o valor de mercado se baseou no laudo de ID 107279514, proferido em 2021. Sendo assim, quando da prolação da decisão contra a qual não se insurgiram, já havia se passado quase 3 (três) anos, tornando tardia a irresignação quanto ao tempo decorrido e possível valorização do bem imóvel. Sendo assim, nos termos do artigo 903, "caput" e § 2o do CPC, os agravantes podem impugnar a alienação judicial no prazo de 10 (dias), conforme realizado, mas a decisão que fixou o valor de mercado do bem e o valor mínimo para alienação particular já havia precluído, sem a interposição de qualquer recurso, e fora preferida no mesmo ano em que realizada a proposta de alienação com o pagamento do valor estipulado. Nesse contexto, a proposta realizada atendeu às condições fixadas pelo Magistrado, superando 50% do valor do imóvel, não havendo que se falar em preço vil. Ademais, não é dado ao Judiciário a revisão de decisões já preclusas, instituto indispensável para que o processo prossiga de maneira eficiente. Corroborando tal entendimento é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "1. A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, §2o, do CPC, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos." (Acórdão 1620031, 07046145220218070017, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, resolvendo-as nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Se fundamentação e conclusão não coincidem com os interesses dos agravantes, tal não implica negativa de prestação jurisdicional. 3. O art. 891 do Código de Processo Civil dispõe que preço vil na alienação é aquele abaixo do mínimo fixado no edital e, em caso de não fixação, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação ("Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação."). 3.1. No caso, como visto, o valor mínimo fixado no edital foi de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, exata porcentagem pela qual foi arrematado o imóvel, o que deve ser mantido. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. (Acórdão 1715353, 07044662420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ART. 903 DO CPC. IRRETRATABILIDADE DO ATO. PREFERÊNCIAS E PENHORAS ANTERIORES. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. SOLUÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO. DIREITO ALHEIO. CPC, ART. 18. PREÇO VIL. CPC, ART. 891. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...)). 5. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação", de modo que, observada a referida regra, não há que se falar em preço vil. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393774, 07319914920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Quanto à impenhorabilidade dos valores dos aluguéis e pretendida repercussão na impenhorabilidade do próprio imóvel, também não prosperam as alegações dos agravantes. Conforme salientado na decisão agravada, o devedor Sandro possui diversos outros bens em sua declaração de imposto de renda, como 50% de dois apartamentos na cidade do Rio de Janeiro - RJ, de outro apartamento, de uma loja comercial e de quatro vagas de garagem na cidade de Brasília - DF. O argumento de que a decretação de indisponibilidade dos seus bens em decorrência das ações de improbidade administrativa o deixaria sem recursos não prevalece, tendo em vista que o efeito da indisponibilidade é a preservação do patrimônio, não impedindo que o proprietário aufira renda por meio dos bens, embora o impeça de aliená-los. Dessa maneira, o expressivo patrimônio do agravante não permite considerar que sua renda seja proveniente apenas do aluguel do imóvel alienado judicialmente, não estando caracterizada violação à sua dignidade. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025 15:53:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador